Tribunal: TJDFT
Processo: 0712775-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712775-70.2019.8.07.0001 RECORRENTE: RICARDO RODRIGUES DE CAMPOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO POR UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES QUE REALIZARAM A PRISÃO UNíSSONOS A RESPEITO DA TROCA DE TIROS COM COAUTOR. COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO. ART. 157, § 2o-A, I, CP. CORRUPÇÃO DE MENOR. ART. 244-B, ECA. PROXIMIDADE DA IDADE ENTRE O ACUSADO (19 ANOS) E O ADOLESCENTE (17 ANOS). CONDUTA TÍPICA. REINCIDÊNCIA. DUAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO. UMA UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE E OUTRA UTILIZADA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. MENORIDADE RELATIVA DO RÉU. COMETIMENTO DE CORRUPÇÃO DE MENOR. ART. 244-B, ECA. DIMINUIÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O depoimento dos policiais militares que realizaram a prisão do acusado de roubo é uníssono quanto à troca de tiros com o coautor que fugiu, comprovando a utilização de arma de fogo no crime, devendo este ser majorado, conforme o art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal. 2. Comete o crime de corrupção de menor (art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente) o réu, que tem menoridade relativa (19 anos) quando participa de roubo com adolescente que tem idade próxima a sua (17 anos). 3. Para o fim de reincidência, não há bis in idem quando utilizada uma condenação na primeira fase da dosimetria da pena e outra condenação na segunda fase. 4. Correção na dosimetria da pena aplicada pelo Juízo de primeiro grau. Cabimento. 5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do CPP, sob o argumento de que não ficou comprovado nos autos que ele portava arma de fogo, mas sim um simulacro. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP, pois a turma julgadora concluiu que “de acordo com o depoimento testemunhal dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante do recorrente houve troca de tiros com um dos autores do crime de roubo, demonstrando que foi utilizada arma de fogo, e não simulacro” (id 16640863-Pág. 4). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual modo, o recurso também não deve ser admitido quanto à alínea “c”, do dispositivo constitucional, porquanto “inviável a apreciação de recurso especial fundado em divergência jurisprudencial (alínea "c" do art. 105, III, da CF), quando não demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, nos termos legais e regimentais” (AgInt no AREsp 1220848/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 5/8/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003